Tribunal: TJMT
Processo: 1017507-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017507-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PARANATINGA.
Impetrante: Ana Paula Vieira dos Santos
Paciente: Alessandro de Matos Menezes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Alessandro de Matos Menezes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso VI c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
Em apertada síntese, relata a impetrante que a prisão em flagrante efetivada em 12.08.2020 veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular sem que houvesse audiência de custódia ou justificativas para sua não realização, em dissonância ao que dispõe o art. 310 do CPP, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o que implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado.
Por outro lado, aduz que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente apresentar condições pessoais favoráveis, emprego lícito e endereço firmado no distrito da culpa, além de ter confessado a prática delitiva.
Em outro sentido, salienta a pretensa inimputabilidade do beneficiário, tendo em vista o patente vício em entorpecentes que, aliado ao uso de bebidas alcoólicas, ensejou a inconsciência do acusado na perpetração da conduta delitiva.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade e da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas previstas no art. 319 do CPP e a realização de exame toxicológico. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Primordialmente, adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em estima, tem-se que “não há que se falar em nulidade em face da não realização da audiência de custódia no caso concreto, pois esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que, ‘tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual’ (RHC n. 63.199/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 3/12/2015)” (STJ. Quinta Turma. AgRg no RHC 126.558/BA, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
Assim, tendo o flagrante sido devidamente homologado e posteriormente convertido em preventiva pelo juízo de origem, não há que se cogitar, ao menos por ora, de eventual constrangimento ilegal no ponto, sobretudo ao se ter em vista as providências contidas na Portaria-Conjunta n. 428, de 13/07/2020, deste Tribunal de Justiça e nas Recomendações no 62 e 68/2020, ambas do CNJ, que estabelecem medidas de prevenção ao contágio pelo COVID-19.
Por seu turno, convém destacar que as teses acerca da suposta inimputabilidade do paciente e de eventuais inconsistências no arcabouço de provas demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada.
Seja como for, não há qualquer informação juntada quanto a eventual incidente de insanidade mental instaurado na origem, à luz do que bem dispõe o artigo 149 do Estatuto Processual Penal, a tanto não bastando, nesta estima perfunctória, a mera alegação da impetrante e a juntada de decisão proferida no Termo Circunstanciado de no 1731-52.2019.8.11.0044, em que apurada a prática pelo paciente do delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.
Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, à primeira vista, encontram-se presentes no caso em tela.
Consoante se verifica, a prisão em flagrante de Alessandro de Matos Menezes foi convertida em preventiva em 14.08.2020, porque, em tese, teria praticado o delito de homicídio qualificado tentado em desfavor da vítima Luciano Orgino de Lima, ao desferir uma facada em suas costas, em razão de o ofendido estar supostamente cortejando sua esposa, contexto que está a corporificar, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
“(...) a manutenção do investigado encarcerado é necessária para garantir a ordem pública diante do cometimento do ilícito praticado em detrimento da vítima, mormente pela circunstância em que ocorreu o fato, relatado pelo próprio increpado, que ficou ‘cego e partiu para cima’ da vítima.
Ademais, a segregação do autuado revela-se necessária também para evitar a recalcitrância criminosa, uma vez que o custodiado já respondeu pelos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (folha de antecedentes criminais), nesta comarca e na comarca de Primavera do Leste/MT, sendo que nesta o increpado fora condenado nos autos de n. 7336-68.2017.811.0044, Código 196896.
Assim, notadamente pela natureza do crime em questão e o histórico criminal do conduzido, nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão não são recomendadas porque não surtiriam o efeito almejado no sentido de evitar a reiteração criminosa, portanto, é impositiva a permanência da segregação do investigado de modo a garantir a ordem pública, que não é obstada pela demonstração eventual de ser o agente trabalhador ou possuidor de residência fixa (...)” (id. 54880973, pp. 14-16, sic).
Assim sendo, nesta análise perfunctória da prova pré-constituída, aparenta-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a garantia da ordem pública, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva diante do “modus operandi” adotado pelo agente e a reiteração delitiva do beneficiário (consulta ao Sistema Institucional Primus).
Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).
Registre-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017).
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo certo que eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR).
Por fim, no que tange às assertivas a dizer com a aplicação do princípio da homogeneidade, cumpre assinalar que, se o processo serve ao Direito Penal, este, sem aquele, não subsiste. É dizer, há de ser respeitado o trâmite procedimental, impondo-se, por isso mesmo, desde que necessária, a sua tutela, a fazer-se concluir indevida, ao menos nesta abreviada cognição, a realização de meras conjecturas quanto a cálculos de uma pena possível, em futura solução de mérito, mormente em cognição sumária, quando persistente o motivo ensejador do claustro (art. 312, CPP).
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada